Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-51.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003445-51.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONAS VALIENSE SIMOES FERREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, FABIO SOUZA BATISTA, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE.
CONTRATAÇÃO FIRMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LEGALIDADE. DESCONTOS DEVIDOS. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8003445-51.2023.8.05.0103
,
em que figuram como Apelante
JONAS VALIENSE SIMOES FERREIRA
, e Apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.